Tribunal: TCU
Processo: 027.104/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8698/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito dos atos de concessão de reforma a seguir relacionados, motivado pelo falecimento dos beneficiários, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.104/2022-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alceu Wolff da Silva (XXX.421.510-XX); Alceu Wolff da Silva (XXX.421.510-XX); Americo Marinho Filho (XXX.820.517-XX); Americo Marinho Filho (XXX.820.517-XX); Jose Claudio Goncalves dos Santos (XXX.643.874-XX); Luiz Carlos dos Santos (XXX.138.806-XX); Marcos Andre Vargas de Carvalho (XXX.854.018-XX); Ozan Brasil (XXX.169.977-XX); Ozan Brasil (XXX.169.977-XX); Wilson Araujo (XXX.626.351-XX); Wilson Batista de Paula (XXX.379.161-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.